Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO. DESABILITAÇÃO DE ENTIDADE. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por entidade privada contra ato do Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF, visando a reabilitação nos Editais de Chamamento Público no 46/2024 e no 49/2024 – PNAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão o argumento de ilegalidade ou abuso de poder na desabilitação da entidade impetrante nos editais de chamamento público, por ausência de documentação exigida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 1o da Lei no 12.016/2009 e do art. 5o, LXIX, da Constituição Federal.
4. No caso em exame a desabilitação decorreu da ausência de ata de eleição da diretoria, documento exigido expressamente pelo edital para comprovar a regularidade da entidade.
5. A impetrante teve oportunidade de apresentar o documento correto, mas não o fez, de modo que houve observância do princípio do devido processo legal.
6. A alegação de validade da ata apresentada não supre a exigência específica do edital quanto à comprovação do mandato dos dirigentes.
7. A Administração Pública agiu de forma vinculada ao edital, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
8. Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Segurança denegada. Decisão unânime.
Tese de julgamento: "A ausência de apresentação de ata de eleição da diretoria, conforme exigência editalícia, afasta a configuração de direito líquido e certo apto a ser amparado por mandado de segurança."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.016/2009, art. 1o, e Constituição Federal, art. 5o, LXIX e LV.